Tribunal: TCU
Processo: 016.927/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5630/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.927/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Varella de Oliveira Cabral (XXX.483.427-XX); Antonia Moura Mendes (XXX.929.823-XX); Benjamim Santos Garcia (XXX.769.612-XX); Jeanneia Correia da Silva (XXX.950.673-XX); Leticia Barros Morhy Terrazas (XXX.186.822-XX); Lucas Santos Garcia (XXX.769.642-XX); Marize Varella de Oliveira (XXX.780.797-XX); Meiber Regina Pereira (XXX.043.773-XX); Rebeca Santos Garcia (XXX.769.622-XX); Sonia Maria Santana Garcia (XXX.462.822-XX); Sophia Santos Garcia (XXX.040.912-XX); Thamy Aires Furtado (XXX.902.113-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.